Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-63.2021.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000230-63.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 487.030.791-04 (APELADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000230-63.2021.8.11.0048

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE FRANCISCO RIBEIRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, visto que o requerido apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como comprovou o crédito na sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Ademais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Juscimeira - MT, nada menos do que
oito (8) ações distintas em nome da autora para demandar contra três (3) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
JOSE FRANCISCO RIBEIRO,
que
julgou procedente
os pedidos do autor, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b
) condenar o requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria do autor com incidência da correção monetária e juros legais a partir do desembolso de cada parcela;
c
) determinar o ressarcimento

de forma simples do valor depositado sem solicitação e conhecimento, com os devidos descontos dos débitos

lançados na conta da parte autora;
d
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de indenização por dano moral ao autor, corrigido monetariamente partir do arbitramento e,
e
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da condenação.

Em suma,
sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação do empréstimo consignado em discussão, bem como o total conhecimento do autor quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, discorre sobre a validade dos procedimentos adotados para contratação do empréstimo em discussão; da impossibilidade de declaração da inexistência do débito em razão da inexistência de defeito na prestação dos serviços; aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples e tampouco à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral, com a incidência dos juros a partir do arbitramento e a repetição de indébito na forma simples.

Contrarrazões no ID nº 146036837, pela manutenção do
decisum
.

De se destacar que, após a remessa dos autos a este Tribunal, em atenção ao pedido da parte requerida/apelante e com o fito de se evitar futuras nulidade ou alegação de cerceamento de defesa, foi determinado a Secretaria a expedição ofício à agência 802, do Banco SICRED, localizada na Avenida Brasil, 1200, Campo Verde – MT, para que, no prazo de dez (10) dias, forneça o extrato do mês de abril de 2020 da conta nº 12686-1 do autor, para melhores esclarecimentos dos fatos em debate.

Em atendimento à citada determinação, Banco SICRED, encaminhou o extrato bancário constante do ID nº 173394684.

Intimado para se manifestar quanto ao citado extrato, o autor/apelado, quedou-se inerte.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se que se trata de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
,
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira – MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
por

JOSE FRANCISCO RIBEIRO.

Ressai dos autos que a parte apelada foi aposentado pelo INSS passando a receber o benefício por invalidez previdenciária.

De acordo com a narrativa inicial, o autor/apelado desconhece o Contrato Bancário nº 612460534,

supostamente firmado com o banco apelante em 18/04/2020, no valor de R$2.539,94, parcelado em 84 prestações de R$59,00, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu a procedência da demanda para declarar a inexigibilidade da dívida e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente a ação, nos termos relatados.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes,
restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento nº 612460534
acostada no ID nº

146036823, na
qual consta a assinatura do autor e seus documentos pessoais.

Ainda, ficou demonstrado o crédito do valor de R$507,99 disponibilizado na conta da parte autora, consoante extrato bancário de ID nº 173394684 e a aquiescência desta com o referido valor, posto que esclareceu o apelado em sua contestação,
in verbis
:

“[...]
DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Referente ao contrato nº 612460534

O contrato foi assinado em 02/04/2020, no valor de R$ 2.539,94 a ser quitado em 84 parcelas de R$ 59,00 mediante desconto em benefício previdenciário. (doc. anexo – contrato assinado).

[...]

Do valor contratado, foi deduzido a quantia de R$ 2.031,95 para a quitação do saldo devedor do contrato nº. 590851032, cuja parte Autora, quis renegociar, conforme quadro II do contrato assinado.

[...]

Assim, o valor líquido liberado para a parte Autora, foi de R$ 507,99
.

Desse modo, não há defeito na prestação de serviço pelo Réu, uma vez que resta evidenciada a regularidade na contratação [...]. ”
(Sic. ID nº 146036822).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelante logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR ANALFABETO – PRELIMINAR REJEITADA - INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há como aferir, por meio de perícia grafotécnica, se a assinatura aposta no contrato objeto da lide corresponde à assinatura constante na identidade da promovente, uma vez que esta atesta que a suplicante não assina sequer o próprio nome. Preliminar rejeitada.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

O Recorrente pulverizou seus pedidos de Anulação de Negócio Jurídico em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor de quatro Instituições Financeiras no Juízo da Comarca de Sinop. Assim, a multiplicidade de demandas contra as instituições e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida. ”

(TJMT – RAC Nº 1005621-98.2021.8.11.0015, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 28/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“São válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o consumidor analfabeto e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação. ”

(TJMT – RAC Nº 1000717-10.2019.8.11.0046, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR PESSOA ANALFABETA – CRÉDITO FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – CAPACIDADE CIVIL PLENA – VALIDADE CONTRATUAL – CONTRATO ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DO MUTUÁRIO E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de ser o mutuário analfabeto e idoso não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato de mútuo por ele contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital do mutuário, a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas (CC, art. 595), além da existência de prova da fruição da vantagem econômica inerente à operação financeira. 2. Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável. ”

(TJMT – RAC Nº 1000900-12.2021.8.11.0110, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 19/09/2022)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do autor/apelado, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ademais,
como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Juscimeira - MT
oito (8) ações distintas em nome do autor para demandar contra três instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que beira a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença singular e
julgar improcedente
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita (ID nº 146036815).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023